Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na concessão de crédito comercial identificadas na Agência São José do Rio Preto/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, devido a irregularidades na concessão de crédito comercial na Agência São José do Rio Preto/SP, entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel David dos Santos Araújo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Carlos Aurélio de Lima Bucater, David dos Santos Araujo, Richard Aione Bernardes, Edna Campos Silva, Rosemari Aparecida Rosa, Alexandro Costa, Amanda Costa de Mello e Bianca Cristina Sinibaldi, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Alexandro Costa em solidariedade com Bianca Cristina Sinibaldi e Carlos Aurélio de Lima Bucater: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/3/2015 45.549,61 6/5/2015 24.728,60 13/4/2015 19.317,18 25/4/2015 29.995,75 28/4/2015 31.449,81 23/4/2015 2.792,99 12/4/2015 3.330,31 29/4/2015 3.792,70 12/3/2015 45.549,61 18/4/2015 4.109,13 27/4/2015 3.789,15 23/4/2015 2.072,38 24/4/2015 29.985,92 28/4/2015 31.460,08 6/5/2015 26.191,64 11/4/2015 44.906,87 17/4/2015 3.674,89 19/4/2015 27.317,52 23/4/2015 4.868,72 26/4/2015 28.950,05 28/4/2015 4.299,98 6/5/2015 13.099,77 8/5/2015 48.443,49 27/8/2015 6.606,61 22/4/2015 54.409,02 17/4/2015 954,94 18/4/2015 850,38 21/4/2015 21.223,44 23/4/2015 2.329,83 6/5/2015 13.176,92 13/6/2015 6.355,82 21/4/2015 21.223,45 7/6/2015 890,86 16/6/2015 793,41 21/6/2015 2.166,66 20/5/2015 12.613,36 21/4/2015 21.223,44 21/5/2015 2.246,89 6/5/2015 13.112,83 13/8/2015 6.656,92 13/5/2015 9.412,68 16/6/2015 793,41 22/4/2015 54.219,08 4/5/2015 48.456,97 25/5/2015 7.531,54 6/5/2015 9.073,05 27/5/2015 22.482,04 17/5/2015 26.009,47 21/5/2015 27.587,50 21/5/2015 4.695,56 1/12/0515 3.550,92 25/4/2015 4.299,01 23/4/2015 2.329,83 9/5/2015 1.782,38 19/5/2015 20.054,96 6/5/2015 13.148,03 29/4/2015 3.900,93 23/4/2015 2.440,68 13/5/2015 966,96 16/5/2015 859,75 19/5/2015 21.010,16 6/5/2015 13.096,45 6/5/2015 13.148,03 6/5/2015 13.176,92 2/5/2015 15.621,34 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Carlos Aurélio de Lima Bucater, em solidariedade com David dos Santos Araujo e Richard Aione Bernardes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/5/2013 1.015,30 31/3/2015 36.430,01 20/4/2015 15.510,51 26/4/2015 15.112,97 6/4/2015 28.277,97 6/5/2015 13.088,01 6/3/2015 30.639,31 12/4/2015 1.059,26 23/4/2015 15.538,35 27/4/2015 15.171,61 29/4/2015 35.029,81 6/5/2015 13.146,26 6/3/2015 30.639,31 7/4/2015 36.818,23 17/4/2015 53.207,16 6/4/2015 38.462,04 29/4/2015 13.975,41 12/3/2015 36.806,87 6/4/2015 12.152,22 18/4/2015 36.490,72 29/4/2015 14.888,62 28/4/2015 15.525,79 15/5/2015 1.603,86 29/3/2015 57.403,78 7/4/2015 38.128,75 6/4/2015 38.712,32 31/3/2015 36.430,01 6/4/2015 28.277,97 17/4/2015 16.582,14 29/4/2015 15.161,82 6/4/2015 12.715,62 7/4/2015 36.818,23 23/4/2015 53.330,76 6/4/2015 38.085,70 2/4/2015 14.249,60 28/4/2015 1.495,54 29/4/2015 15.797,65 10/5/2015 34.094,65 26/2/2016 11.002,87 12/5/2015 35.012,44 9.2.3. Débitos relacionados ao responsável Alexandro Costa, em solidariedade com Amanda Costa de Mello e Carlos Aurélio de Lima Bucater: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/3/2015 9.468,03 29/4/2015 7.874,41 18/4/2015 1.815,14 23/4/2015 6.328,63 24/4/2015 1.792,16 24/4/2015 33.403,17 26/4/2015 4.101,32 28/3/2015 67.692,50 29/4/2015 40.428,56 6/5/2015 38.800,65 23/5/2015 3.945,51 26/4/2015 65.502,60 26/4/2015 65.502,60 29/4/2015 40.428,56 26/4/2015 65.502,60 29/4/2015 40.428,56 6/5/2015 38.895,71 29/4/2015 40.428,56 27/4/2015 65.536,12 6/5/2015 38.249,54 29/4/2015 65.609,88 29/4/2015 40.428,56 7/5/2015 32.636,03 24/5/2015 7.325,41 27/5/2015 1.475,06 7/6/2015 67.700,21 11/6/2015 9.507,85 13/6/2015 9.445,27 22/6/2015 9.064,27 25/5/2015 29.591,03 28/5/2015 34.754,71 9.2.4. Débitos relacionados ao responsável Carlos Aurélio de Lima Bucater, em solidariedade com Edna Campos Silva e Rosemari Aparecida Rosa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/2/2015 71.446,31 14/4/2015 68.123,50 26/4/2015 42.428,57 6/4/2015 13.121,97 30/3/2015 72.341,90 21/4/2015 42.429,36 6/4/2015 38.282,90 11/4/2015 68.021,12 30/3/2015 72.341,90 6/4/2015 67.837,01 21/4/2015 42.429,36 6/4/2015 38.368,96 31/3/2015 52.113,14 31/3/2015 14.851,16 6/4/2015 58.296,21 21/4/2015 36.836,45 31/3/2015 67.627,91 13/4/2015 72.344,37 26/4/2015 42.428,57 6/5/2015 12.974,10 3/4/2015 54.046,84 14/4/2015 56.629,47 1/5/2015 15.621,34 3/4/2015 14.945,45 6/4/2015 25.904,00 25/4/2015 53.792,71 3/4/2015 14.945,45 30/4/2015 18.578,89 3/4/2015 54.046,84 14/5/2015 1.797,41 3/4/2015 40.445,18 24/4/2015 63.581,91 3/5/2015 8.568,00 16/4/2015 69.482,45 6/4/2015 38.339,22 3/4/2015 14.945,45 3/4/2015 54.046,84 14/4/2015 56.629,47 6/4/2015 25.081,34 2/5/2015 15.631,76 3/4/2015 14.945,40 4/5/2015 15.651,69 3/4/2015 54.046,84 6/4/2015 25.842,54 14/4/2015 56.629,47 4/4/2015 77.725,32 12/4/2015 50.113,82 6/4/2015 25.955,64 6/4/2015 58.296,21 21/4/2015 36.836,45 6/4/2015 37.574,19 8/5/2015 16.192,57 6/4/2015 58.296,21 21/4/2015 36.836,45 6/4/2015 38.693,38 6/4/2015 58.296,21 21/4/2015 36.836,45 6/4/2015 38.967,40 6/4/2015 58.296,21 19/5/2015 16.352,22 21/4/2015 36.836,45 6/4/2015 38.693,38 6/4/2015 38.967,40 6/4/2015 58.296,21 21/4/2015 36.836,45 6/4/2015 11.622,22 6/4/2015 58.296,21 20/4/2015 36.830,73 6/4/2015 38.783,98 7/4/2015 38.875,12 11/4/2015 60.759,12 6/4/2015 25.250,04 6/4/2015 38.569,50 7/4/2015 38.875,12 11/4/2015 60.759,12 6/4/2015 25.440,71 7/4/2015 38.875,12 11/4/2015 60.759,12 6/4/2015 24.709,96 7/4/2015 38.875,12 11/4/2015 60.759,12 6/4/2015 25.450,13 7/4/2015 38.875,12 11/4/2015 60.759,12 6/4/2015 25.447,74 7/4/2015 38.875,12 11/4/2015 60.759,12 29/4/2015 70.591,59 6/4/2015 25.498,56 8/4/2015 51.596,62 11/4/2015 77.935,25 6/4/2015 25.802,57 25/4/2015 67.522,57 27/4/2015 70.511,63 29/4/2015 44.369,73 22/5/2015 2.153,99 23/5/2015 1.250,10 6/5/2015 26.062,70 8/4/2015 51.974,70 29/4/2015 77.570,36 6/5/2015 25.067,84 8/4/2015 51.974,70 29/4/2015 77.563,65 6/4/2015 25.802,57 31/3/2015 77.518,00 31/3/2015 50.113,83 6/4/2015 25.589,87 13/4/2015 72.344,37 26/4/2015 42.428,57 28/4/2015 68.612,19 1/6/2015 2.912,46 2/6/2015 12.181,98 14/4/2015 56.431,49 15/4/2015 14.947,62 15/4/2015 54.041,84 5/5/2015 15.877,63 6/4/2015 25.649,22 16/4/2015 69.482,45 20/4/2015 36.830,73 21/4/2015 58.741,14 18/5/2015 13.523,75 6/4/2015 38.983,13 20/5/2015 77.863,40 6/5/2015 26.158,66 18/4/2015 68.265,49 26/4/2015 42.428,57 29/4/2015 69.454,91 6/4/2015 25.802,57 6/5/2015 13.002,26 15/5/2015 2.063,07 26/4/2015 42.428,57 29/4/2015 69.454,91 23/4/2015 68.438,87 6/5/2015 13.002,26 21/5/2015 3.431,35 16/5/2015 2.077,29 22/4/2015 67.521,43 25/4/2015 70.449,43 6/4/2015 24.535,37 18/5/2015 2.144,25 25/4/2015 4.299,01 23/4/2015 50.114,65 27/4/2015 74.952,31 6/4/2015 25.995,63 23/4/2015 50.114,65 26/4/2015 74.901,83 6/5/2015 26.053,10 25/4/2015 74.862,89 23/4/2015 50.114,65 6/5/2015 26.112,50 25/4/2015 67.522,57 29/4/2015 70.591,59 6/4/2015 25.535,77 17/5/2015 1.165,45 15/5/2015 77.606,58 6/5/2015 26.107,14 16/5/2015 77.658,83 6/5/2015 26.030,57 22/5/2015 77.967,96 26/5/2015 78.172,57 6/5/2015 26.136,90 . 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, conforme tabela abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa individual (em R$) Carlos Aurélio de Lima Bucater 1.800.000,00 David dos Santos Araujo 178.000,00 Richard Aione Bernardes 178.000,00 Edna Campos Silva 1.200.000,00 Rosemari Aparecida Rosa 1.200.000,00 Alexandro Costa 355.000,00 Amanda Costa de Mello 175.000,00 Bianca Cristina Sinibaldi 180.000,00 9.4. considerar graves as infrações cometidas nestes autos e inabilitar Carlos Aurélio de Lima Bucater para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270, do RITCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. comunicar a presente decisão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.